Tribunal: TJMT
Processo: 1021486-75.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021486-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 040.948.545-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DE PAULA MORAIS - CPF: 062.574.471-35 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Verificado pelo magistrado subsistir a necessidade da monitoração eletrônica para garantia da integridade da vítima, havendo quadro de reiterado descumprimento de medidas protetivas e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência da cautelar, não há que se falar em revogação da medida.

Ordem denegada, em consonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima
Habeas

Corpus
impetrado em favor de
Romário dos Santos Pinheiro
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Penal nº
1000435-20.2022.8.11.0093
, que o condenou pelo cometimento dos crimes descritos nos artigos 147-A, § 1º, II, 147-B, “caput” do Código Penal e artigo 24-A da Lei Maria da Penha, nos moldes do artigo 71 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano , 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ao sentenciar o feito, o douto magistrado revogou a prisão preventiva outrora decretada ao tempo em que estabeleceu a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Inconformada, a defesa aduz que a medida de monitoramento se mostra desproporcional, porquanto desnecessária, dado o contexto fático e a pena aplicada na sentença condenatória.

Ressalta que o paciente não oferece risco à integridade da vítima.

Assim, requer a concessão
liminar
da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento
eletrônico
, ainda que mediante a imposição de outras cautelares.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.
148812166
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id.
149374681
).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradoria, Dr. Élio Américo, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado:

"Habeas Corpus – Paciente condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, perseguição e violência psicológica [art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147-A, §1º, inc. II e art. 147-B, caput, ambos da Matriz Penal] – sentença condenatória que revogou a prisão preventiva anteriormente decretada e aplicou medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoração eletrônica - inconformismo – Pedido de revogação do monitoramento eletrônico, ou subsidiariamente, aplicação de outras medidas cautelares – impossibilidade – necessidade da medida para garantia da incolumidade física e psíquica da vítima - descumprimento de medidas anteriormente impostas - discricionariedade do juízo processante para a imposição das cautelares diversas da prisão adequadas ao caso concreto – constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem." (id.
151518158).

É o relatório.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, a pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da parte da sentença que, dentre outras medidas, determinou o uso de tornozeleira
eletrônica
ao paciente.

Ao estabelecer o monitoramento eletrônico, o douto Magistrado curou de anotar a olímpica reiteração delitiva, causadora de desassossego à vítima, pontuando que:

Entendo que a fixação do regime semiaberto permite que o Réu recorra em liberdade relativamente a este feito.

Contudo, não se pode olvidar que a custódia cautelar do Réu foi decretada, em um primeiro momento, diante dos fundados indícios de que
o Réu perseguia a vítima reiteradamente, além de causá-la severo abalo emocional mediante humilhações públicas repletas de xingamentos e de ameaças, tudo em um cenário reiterado de descumprimento de medidas protetivas.

Assim, a fim de salvaguardar a vítima de novas práticas criminosas, REVOGO a prisão preventiva decretada para
APLICAR medida cautelar diversa da prisão (CPP, art. 319), consistente no monitoramento eletrônico mediante as seguintes condições: (...)”

Ao prestar informes, o douto Magistrado fez anotar que:

“Em 07/06/2022, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Bruna de Paula Morais contra ROMARIO consistentes na proibição do Paciente de se aproximar da ofendida ou de familiares da sua convivência no limite de 300 metros e de contato com a ofendida ou com familiares por qualquer meio de comunicação (autos 1000310-52.2022.8.11.0093).

No dia 11/07/2022, o Paciente foi preso em flagrante como como incurso(s), em tese, pela autoridade policial, nas penas do(s) art(s). 359 do Código Penal. Na audiência de custódia, consignou-se que, sem prejuízo da adequação de capitulação criminal a ser promovida pelo Ministério Público ou pelo Juízo natural da causa oportunamente, o caso em tela não se tratava de mero descumprimento das medidas protetivas, havendo indícios da prática dos crimes do art. 147, art. 147-A e art. 148-B, todos do Código Penal. Na hipótese, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva conforme pedido ministerial.

(...)

Em sentença publicada na data de 15/10/2022, o Paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão; 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção e 37 (trinta e sete) dias-multa, no regime semiaberto, bem como ao pagamento das despesas processuais, pela prática dos crimes constantes do art. 147-A, § 1º, II; do art. 147-B, caput, ambos do Código Penal, e do art. 24-A da Lei 11.340/2006 c/c art. 71 do Código Penal. Na hipótese, a prisão preventiva do Paciente foi revogada com a aplicação de medida cautelar diversa consistente no monitoramento eletrônico a fim de salvaguardar a vítima de novas práticas criminosas diante dos fundados indícios de que o Paciente perseguia a vítima reiteradamente, além de causá-la severo abalo emocional mediante humilhações públicas repletas de xingamentos e de ameaças, tudo em um cenário reiterado de descumprimento de medidas protetivas. Também foi prorrogada a vigência das medidas protetivas concedidas à vítima conforme o seu pedido.”

Diante do cenário acima delineado,
não vislumbro, nesse momento, a possiblidade de afastar a medida de monitoração eletrônica
, sobretudo ao que se infere, a decisão foi fundamentada em razão da
necessidade da cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida diante da
reiteração do paciente em descumprir medidas protetivas decretadas em favor da vítima.

Desse modo, verificado pelo magistrado que subsistem nos autos a necessidade de ser mantida a medida outrora fixada e,
não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência desta, não há que se falar em afastamento da monitoração eletrônica
.

Em congruência, vem decidindo este e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INCONSITÊNCIA – NECESSIDADE PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS INDEFERIDOS. ORDEM DENEGADA. A decretação das medidas protetivas em benefício da vítima se deu em decisão fundamentada em razão da necessidade das cautelares para resguardar a integridade física e psicológica daquela, o que justifica sua manutenção. Pedidos indeferidos. Ordem denegada.”
(N.U 1009559-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021).

Logo, por não acarretar desarrozoada restrição à liberdade do paciente, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022